Tribunal: TJMT
Processo: 0001553-25.2013.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001553-25.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

[

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), SONIA REGINA GAMA LAURINDO DA SILVA - CPF: 845.971.601-59 (APELADO), ELIDA SYLBENE LAURINDO DA SILVA - CPF: 075.236.157-08 (ADVOGADO), WISIS LAURINDO DA SILVA - CPF: 209.353.401-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. CARACTERIZADA A INÉRCIA DO CREDOR. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida pela 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que extinguiu o processo de execução, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, §1o do CPC, em razão de abandono da causa pelo autor. O apelante alegou cerceamento de defesa e sustentou a inexistência de abandono, por não ter sido regularmente intimado pessoalmente, conforme exigido pela norma processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da extinção do processo por abandono sem a devida intimação pessoal do autor; e (ii) estabelecer se se configuraram os pressupostos legais do art. 485, III, §1o do CPC para a extinção do feito por abandono da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cerceamento de defesa não se caracteriza quando a extinção do processo é precedida de regular intimação da parte autora para dar andamento ao feito, tanto por meio do Diário da Justiça Eletrônico quanto por sistema eletrônico, conforme admitido para processos digitais.

A extinção por abandono da causa exige, nos termos do art. 485, III, §1o do CPC, a inércia do autor por mais de 30 dias após intimação pessoal, sendo legítima a intimação realizada por meio eletrônico em processos digitais, inclusive no âmbito das Varas Especializadas.

A jurisprudência do STJ e do Tribunal local é firme no sentido de que a intimação realizada por sistema eletrônico, desde que apta a gerar ciência inequívoca, supre a exigência de intimação pessoal da parte, especialmente em processos eletrônicos.

Comprovada a intimação da parte autora e de seu advogado, bem como a ausência de manifestação no prazo legal, resta caracterizado o abandono da causa, autorizando a extinção do processo.

A aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas, do aproveitamento dos atos e da primazia do julgamento do mérito não afasta a obrigatoriedade de observância das regras processuais e não justifica a perpetuação de conduta negligente da parte.

O art. 5o da LINDB não autoriza interpretação contrária ao texto legal expresso, sob pena de afronta aos princípios da legalidade, isonomia e segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A intimação pessoal da parte autora realizada por meio eletrônico em processos digitais supre validamente o requisito do art. 485, §1o, do CPC.

Caracteriza-se o abandono da causa quando, após intimação válida, a parte autora permanece inerte por mais de 30 dias.

A extinção do feito por abandono, quando atendidos os pressupostos legais, não configura cerceamento de defesa nem violação aos princípios da efetividade, da proporcionalidade ou da primazia do julgamento do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, III e §1o; LINDB, art. 5o; Lei 11.419/2006, art. 5o, §6o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 874.346/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 04.10.2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 205.965/MA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 04.02.2016; TJMT, N.U 0011861-43.2001.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 04.10.2023; TJMT, N.U 1012994-73.2019.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 09.08.2023.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001553-25.2013.8.11.0041.

BANCO BRADESCO S/A. X SONIA REGINA GAMA LAURINDO DA SILVA e WISIS LAURINDO DA SILVA.

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
,
com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da
2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
, que
extinguiu o feito, sem resolução do mérito, desta ação de execução,
ajuizada em face de
SONIA REGINA GAMA LAURINDO DA SILVA e WISIS LAURINDO DA SILVA,
com fundamento no art. 485, III, §1o do CPC, por abandono da causa pelo autor.

Irresignado, alega o apelante, em preliminar, o cerceamento de defesa.

No mérito, argumenta que não houve abandono da causa pelo banco autor, tendo em vista que sempre promoveu atos no intuito de realizar a citação da parte requerida, aduzindo que a sentença foi prolatada prematuramente no processo.

Defende que não foram cumpridos os requisitos do art. 485, III, §1o do CPC para caracterização do abandono.

Sustenta que não houve intimação pessoal do Banco nem transcorreu o prazo de 30 dias sem manifestação, requisitos indispensáveis para a extinção por abandono com base no art. 485, III, §1o do CPC.

Pondera que o magistrado deve priorizar a resolução do mérito em detrimento da extinção por formalismo excessivo, buscando atender aos fins sociais e o bem comum, nos termos do art. 5o da LINDB.

Pede a anulação da sentença extintiva, requerendo o provimento do recurso para determinar o prosseguimento do feito, com a apreciação de mérito da demanda.

Sem contrarrazões. Em que pese intimados os recorridos não apresentaram contrarrazões, conforme certidão de id 283534448.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Conforme consta das razões recursais do banco, sustentou o recorrente preliminar de cerceamento de defesa, arguindo que caracterizado o cerceamento e violação ao princípio da não surpresa, visto que a extinção ocorreu sem oportunizar ao autor a promoção das diligências necessárias para impulsionar o feito, após intimação com a advertência de que a inércia acarretaria na extinção.

Contudo, a preliminar se confunde com a análise do recurso, o que se fará concomitante.

Pois bem.

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
Banco do Brasil S/A
contra a sentença que declarou extinto o feito, sem resolução de mérito, por abandono da causa (art. 485, III, do CPC), nos autos da ação de execução ajuizada em face de
Sonia Regina Gama Laurindo da Silva e Wisis Laurindo da Silva.

A controvérsia recursal posta em análise refere-se ao ‘decisum’ que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa.

A questão é singela e não merece grandes desdobramentos.

À luz das normas processuais destacadas, a extinção do processo por abandono de causa é possível se atendidos os requisitos: 1o) a inércia do autor, por um período superior a 30 (trinta) dias, em promover os atos e diligências que lhe incumbir; e 2o) a prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta em 05 (cinco) dias, bem como de seu procurador por meio do DJe, ou pessoalmente.

A rigor do artigo 485, III, § 1o, do Código de Processo Civil:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1
o
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III,
a parte será intimada pessoalmente
para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Para a extinção do feito, nos termos do referido dispositivo legal, mister se faz o abandono da causa pela parte autora por mais de 30 (trinta) dias, bem como a sua inércia, após intimação pessoal para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Nesse sentido ressoa uníssona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NECESSIDADE. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 874.346/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 10/10/2016)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL. SÚMULA N. 83/STJ. 1. A comprovação da tempestividade do agravo em recurso especial em decorrência de suspensão de expediente forense no Tribunal de origem pode ser feita posteriormente, em agravo regimental, desde que por meio de documento idôneo capaz de evidenciar a prorrogação do prazo do recurso cujo conhecimento pelo STJ é pretendido. 2. Para a extinção da ação por abandono da causa, é necessária a intimação pessoal da parte autora, sendo descabida a intimação de seu advogado. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. Embargos de declaração acolhidos.
(EDcl no AgRg no AREsp 205.965/MA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 19/02/2016)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. REGULARIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. 1.- “Nos casos que ensejam a extinção do processo sem julgamento do mérito, por negligência das partes ou por abandono da causa (art. 267, incisos II e III, do CPC), o indigitado normativo, em seu § 1o, determina que a intimação pessoal ocorra na pessoa do autor, a fim de que a parte não seja surpreendida pela desídia do advogado” (AgRg no AREsp 24.553/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/10/2011, DJe 27/10/2011). 2.- O Tribunal de origem informa que houve a regular intimação pessoal da parte autora, que se manteve inerte, e a adoção de entendimento diverso por este Tribunal quanto ao ponto demandaria reexame probatório, o que é vedado a teor da Súmula 7/STJ. 3.- Agravo Regimental improvido.
(STJ - AgRg no AREsp 339.302/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 05/09/2013)

No mesmo trilhar, o entendimento desta Câmara:

APELAÇÃO – EXECUÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR EVENTUAL ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR – FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA. A extinção, sem resolução do mérito, por abandono do processo, possibilitada pelos incisos II e III do art. 485 do novo CPC, desafia a prévia intimação pessoal da parte interessada para dar prosseguimento ao processo, conforme prevê o §1o do mesmo regramento. (N.U 0011861-43.2001.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 08/10/2023).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INVENTÁRIO - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - ART. 485, III E IV, DO CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA NÃO REALIZADA – OBSERVÂNCIA AO ART. 485, §1o, DO CPC – RECURSO PROVIDO. A extinção com fundamento no art. 485, III, do CPC, exige prévia intimação pessoal da parte, conforme enuncia o §1o. Busca-se com isso resguardá-la da inércia do seu advogado e oportunizar que demonstre se há interesse na demanda. Devem ser esgotados os meios legais para a realização de referido ato, pois é indispensável que se revele o intuito de abandonar a lide. (N.U 0001871-28.2015.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 05/09/2023).

Verifica-se dos autos que o Juízo de origem atribui ao recorrente desídia injustificada no andamento processual, vislumbrando o abandono da causa na espécie. A parte apelante, por sua vez, sustenta não ter sido intimada pessoalmente para impulsionar o feito sob pena de extinção, como preconiza o art. 485, §1o do CPC.

Sobre o tema, remanesce incontroverso o caráter preponderantemente digital dos processos que tramitam na 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, o que implica o emprego de intimações por sistema virtual ou e-mail para as partes e procuradores.

Necessário ressaltar que o processo se encontrava arquivado, diante da inércia do autor em dar prosseguimento ao feito (decisão de id 283534416, datada de 12/09/2022).

Foram desarquivados os autos em janeiro/2025.

A oportuna consulta aos autos desnuda que a parte autora, ora recorrente, foi intimada pessoalmente pelo sistema, nos termos do comando judicial de id 283534419, para impulsionar o feito sob pena de extinção, bem como, conforme certidão de id 283534435. O mesmo ocorreu com seu patrono, devidamente intimado pelo Diário da Justiça Eletrônico, na mesma oportunidade, no entanto, mantiveram-se inertes.

Por conseguinte, descabe a alegação de inobservância ao §1o do art. 485 do Codex Processual, porquanto as intimações pessoal e profissional cumpriram satisfatoriamente o quanto ali preconizado, ao menos no cenário específico dos processos eletrônicos dessa Vara Especializada.

A propósito, o escólio jurisprudencial é remansoso no sentido de que os atos praticados por meio eletrônico são plenamente válidos e eficazes, inclusive as comunicações eletrônicas, que são equiparadas às feitas pessoalmente em juízo, desde que adotadas as cautelas de praxe, conforme jurisprudência acima acostada.

Assentada a regularidade das intimações dirigidas ao recorrente, forçoso reconhecer que sua inércia posterior, no lapso de 30 dias contados da intimação, caracterizou patente abandono do processo, nos exatos termos do art. 485, III c/c §1o do Diploma Instrumental Civil.

A uma porque, previamente e pessoalmente cientificado da necessidade de impulsionar o trâmite processual e das consequências de sua inércia, o apelante quedou-se inerte, sem lograr êxito nas suas infrutíferas tentativas de justificar sua conduta.

A duas, porque sua alegação de cerceamento de defesa revela-se integralmente descabida. Na espécie, havendo sido regularmente intimado das providências necessárias para o prosseguimento regular do feito, deveria ter tomado as medidas pertinentes para sua promoção efetiva, sob pena de sofrer as consequências processuais de sua própria inércia.

A
fim de ressaltar a validade da intimação, verifica-se que a intimação da Instituição Financeira se deu tanto via Diário Oficial, quanto pelo sistema.

A propósito:

EMENTA. AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ADVOGADO INTIMADO PELO DJEN – VALIDADE – CIENTIFICAÇÃO DO AUTOS – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AGRAVANTE VIA SISTEMA – SÚMULA 240 DO STJ – INAPLICABILIDADE – ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL NÃO REALIZADA –

RECURSO NÃO PROVIDO. A Resolução TJMT/OE n. 05 regulamentou a adoção do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento de publicação oficial dos atos judiciais dos processos que tramitam pelo sistema PJE, em cumprimento à Resolução n. 455/2022 do CNJ. Se por mais de 30 dias o autor deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbem, e não se manifesta mesmo após sua intimação pessoal para fazê-lo, impõe-se a extinção da lide por abandono da causa (art. 485, III e §1o, do CPC). “As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”. (§1o do art. 246 do CPC). A intimação realizada pelo PJe equivale à pessoal e é suficiente para cumprir o requisito elencado no §6o do art. 5o da Lei 11.419/2006. (N.U 1012994-73.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023).

Assim, restando aperfeiçoada a intimação pessoal do banco requerente para dar andamento ao feito, sob pena de extinção e em vista de sua inércia, tem-se que a extinção do feito, tal como se dera, deve ser mantida.

Ademais, não prospera o argumento de que a prematura extinção do processo ofenderia os princípios da instrumentalidade e economia processual, porquanto tais vetores exegéticos não têm o condão de franquear conduta negligente à parte, sob pena de subversão à lógica da preservação do contraditório, da lealdade processual, da razoável duração do processo e da própria efetividade da tutela jurisdicional.

Não se pode perder de vista que o processo civil é regido pela lealdade e pelo respeito recíproco entre os sujeitos processuais e o juiz, de modo a cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, ex vi do art. 6o do CPC.

No caso concreto, a parte autora apelante, tendo sido regularmente intimada para cumprir seu ônus processual, deixou de fazê-lo, extrapolando o período legal, pelo que, legitimamente, foi penalizada com a extinção antecipada do processo, tal como expressamente previsto na legislação processual civil.

Desse modo, ao extinguir a demanda na hipótese vertente, à míngua do indispensável impulso oficial, o Juízo de origem não incidiu em qualquer precipitação ou falha procedimental, antes bem aplicando o arcabouço normativo vigente, sem ofensas a direitos e garantias processuais.

Por derradeiro, não procede a invocação do art. 5o da LINDB pelo apelante. É que a interpretação teleológica preconizada por essa norma não autoriza o intérprete a desconsiderar os expressos comandos legais, sob pena de arbitrariedade hermenêutica e subversão à própria função jurisdicional.

Com efeito, a extinção do feito amolda-se à finalidade e função social da atividade jurisdicional no caso concreto, visto que a parte autora apelante, devidamente instada a promover os atos de sua incumbência, deixou de fazê-lo no prazo legal, atraindo a sanção legítima prevista no ordenamento processual.

A adoção de interpretação diversa, meramente para alcançar uma solução particularizada no caso concreto, em desproveito da solução previamente estabelecida pela lei, violaria os princípios da legalidade, segurança jurídica e isonomia, pilares do próprio Estado Democrático de Direito.

Nesse contexto, a extinção do processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, III, do CPC, foi medida que se impunha, não havendo qualquer ilegalidade ou violação ao princípio da proporcionalidade a ser reconhecida.

Assim, tendo sido observados os requisitos legais e não vislumbrada qualquer ilegalidade ou violação a princípios, a sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025